Tribunal: TJMT
Processo: 1024602-81.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024602-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANA DA ROSA PEDROSO DA SILVA - CPF: 007.021.311-99 (RECORRIDO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENVOLVENDO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. MULTAS POR IRREGULARIDADES FORMALMENTE NULAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de
declaração de inexigibilidade do débito c/c
indenização por danos morais decorrente
da cobrança de multa
, seguido de
corte no fornecimento de água
. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização em R$
6
.000,00
(
seis
mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
saber se o feito deve ser extinto pela coisa julgada
; (
ii
) estabelecer se as multas por supostas irregularidades no hidrômetro são válidas à luz dos documentos constantes dos autos; (
iii
) determinar se a suspensão do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo anterior não discutiu a legalidade do procedimento que culminou na multa aplicada, motivo pelo qual o discutido nesses autos não foi abarcado pela coisa julgada
.

A notificaç
ão
que embas
ou
a multa de
R$ 1.392,46

possui
vícios formais insanáveis: não possui assinatura do usuário ou do servidor da concessionária, violando o art. 85, I, “i” e “k”, do Decreto Municipal nº 289/2014.

A suspensão do fornecimento de água foi motivada pelo não pagamento de multas posteriormente reconhecidas como nulas, o que configura falha na prestação de serviço essencial, justificando a condenação por dano moral.

A privação do fornecimento de água ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, cujo montante arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, assim o q
uantum fixado na origem reduzido de R$
6
.000,00
(
seis
mil reais)
para R$
3
.000,00,
(
três
mil reais),
conforme precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
interposto contra sentença que julgou procedente pedido de
declaração de inexigibilidade do débito c/c
indenização por danos morais decorrente
da cobrança de multa
, seguido de
corte no fornecimento de água
. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização em R$
6
.000,00
(
seis
mil reais)
.

A recorrente sustenta:

(i) a
existência da coisa julgada
;

(
ii
)
legitimidade da cobrança da multa e regularidade do procedimento
;

(
iii
)
que não restou configurado o dano moral; e (
iv
)
que o valor fixado é excessivo, pleiteando a
redução do quantum indenizatório
.

Em contrarrazões, o autor alega
requereu a manutenção da sentença proferida

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Coisa Julgada

A recorrente alega a existência de coisa julgada, pela improcedência advinda da ação sob o nº.
1003868-46.2024.8.11.0001
, argumentando que naquela ação foi reconhecida a legalidade da multa cobrada.

Pois bem,
na referida ação foi discutida a cobrança advinda nas faturas de 12/2023 e 01/2024, não sendo discutido em nenhum momento, nem pelas partes e nem pelo Juízo sobre a legalidade da multa, sendo apenas constatado que a cobrança advinha de consumo habitual.

Assim, não restou demonstrada a ocorrência da coisa julgada, motivo pelo qual não reconheço da preliminar arguida.

Legitimidade da Multa e Regularidade no Procedimento

Na análise dos autos, verifico que a reclamada informa que o corte realizado em
10/04/2025
se deu em razão de fatura não adimplida
.

A
concessionária afirma que foi aberta vistoria de irregularidade, pois a ligação estaria ligada, com consumo, apesar da suspensão, razão pela qual houve uma notificação por irregularidade, conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado, que deu origem multa

no valor de
R$ 1.392,46
,
gerado o parcelamento.

A recorrente alega que teve o fornecimento de água suspenso em
04/2025
, mesmo estando com as contas de consumo em dia, sendo o corte motivado pelo não pagamento da multa aplicada irregularmente.

Analisando os documentos dos autos, verifico que a suspensão do fornecimento de água, ocorreu em razão do não pagamento da multa aplicada por suposta irregularidade no hidrômetro, e não por inadimplência das faturas de consumo.

No que tange à multa aplicada, observo que não contém a assinatura do usuário ou do servidor da concessionária, em desacordo com o art. 85, I, alíneas "i" e "k", do Decreto Municipal nº 289/2014, o que invalida a multa dela resultante.

Portanto, reconheço a nulidade da multa aplicada
, mantendo a sentença nesse ponto.

Considerando que a multa fo
i
reconhecida como nula, conforme fundamentação acima, a suspensão do fornecimento de água com base ness
a
multa configura ato ilícito, passível de indenização por danos morais.

Ocorrência do Dano Moral

A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que independe de comprovação do prejuízo concreto.

No caso em análise, a recorrente ficou privada de serviço essencial à dignidade humana, em razão da aplicação e cobrança de multas sem observar o devido processo, o que caracteriza falha na prestação do serviço da concessionária e justifica a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser reduzido para a quantia de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal
.

DISPOSITIVO

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
recorrida, reduzindo o valor do dano moral para a monta de R$
3.
000,00 (
três

mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025